Tribunal: TJDFT
Processo: 0040356-93.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Recurso conhecido e rejeitado.